Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715434-19.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDASIO DE SOUZA TONHA APELADO: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 71969462) interposta por GILDASIO DE SOUZA TONHA em face de PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE, ante a Sentença (ID 71969453) que, nos autos da "Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral", julgou improcedentes o pedido. Nas razões de Apelação, a parte Autora, ora Apelante, dentre outras questões, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, afirma que “embora o recorrente não tenha sido beneficiário da assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento, cogente que a pleiteie neste momento, dadas as suas atuais condições financeiras que o impedem de arcar com as referidas custas processuais sem que isto gere prejuízos à sua subsistência e de sua própria família”. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo requerente é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido, principalmente quando há nos autos elementos que, a priori, demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. No caso em questão, o pagamento das custas na instância de origem, a priori, afastam a presunção de hipossuficiência. Desta forma, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos comprovantes de renda, tais quais imposto de renda, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários, balancete de empresa, DECORE e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2025 10:08:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador